Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725514-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CASTRO AGRAVADO: EDINAILTON SILVA RODRIGUES, EDINILTON SILVA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, ANA BEATRIZ RODRIGUES CASTRO, em face da decisão de ID 73462459 que deferiu parcialmente a tutela antecipada. Eis o teor da decisão: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANA BEATRIZ RODRIGUES CASTRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0733557-25.2024.8.07.0001, movida desfavor de EDINAILTON SILVA RODRIGUES E OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud, a penhora de cotas sociais, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, a aplicação de multa e suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 236177187 – autos principais): 01. O pedido de consulta ao sistema InfoJud e penhora das cotas sociais já foi apreciado por este Juízo nos termos da decisão ID 226028120 e a parte exequente não inovou em suas alegações, razão pela qual nada tenho a prover. Saliento que a pesquisa de imóveis está disponível ao credor no site registradores.onr.org.br. 02. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 03. Indefiro a aplicação de multa à parte executada conforme requerido na petição ID 236015430, pois o prazo concedido na decisão ID 232415433 para informar o endereço em que os veículos podem ser localizados foi dirigido à parte exequente. 04. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Ao CJU: 1. Aponha-se restrição de circulação sobre os veículos indicados no ID 211548913. 2. Após, mantenha-se o processo suspenso. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 237646266) nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID 237530114 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 236177187. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Sem prejuízo, saliento que houve a penhora de trêsveículos da parte executada Edinailton de elevado valor (ID 211548913), sendo que a dívida informada na petição inicial corresponde a R$ 81.750,00, tornando incabível a pesquisa InfoJud e a penhora decotas sociais. Vê-se, ainda, que consta nos autos o endereço profissional de Edinailton (ID 233137759), porém a parte exequente permaneceu inerte quanto à expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Quanto aos pedidos de penhora de verba alimentar e expedição de ofícios à Agência Estadual de DefesaAgropecuária do Maranhão (AGED), à EMATER, à AGERP (Agência Estadual dePesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão), ao INAGRO (Instituto de Agronegócios do Maranhão) e aoENAGRO (Registro Nacional de Tratores eMáquinas Agrícolas) já já foram apreciados por este Juízo nos termos da decisão ID 226028120 eos argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Por fim, com relação à empresa Geo Nativa, é incabível a constrição judicial sobre seus bens, pois não integra a relação jurídica processual. Advirto à parte exequente que a reiteração de pedidos já apreciados ou a formulação de pedido sem a devida fundamentação ou que não contribuam para a solução da lide, acarretando tumulto processual e prejuízo à célere prestação jurisdicional nos cerca de 6.000 processos que tramitam perante este Juízo, poderá ensejar a aplicação de multa. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 236177187, proferida em 19/05/2025. Em suas razões (ID 73289741), a agravante sustenta que a decisão de suspensão do processo é manifestamente contraditória e prejudicial, pois desconsidera inúmeras indicações e requerimentos de bens passíveis de penhora. Afirma que ambos os devedores possuem patrimônio e fontes de renda que podem e devem ser alcançados para garantir a satisfação do crédito. Argumenta que a suspensão precoce da execução fere os princípios da efetividade, cooperação, razoável duração do processo e da prestação jurisdicional. Aponta a possibilidade de penhora de cotas sociais (R$ 93.000,00) do Agravado Edinilton na empresa Geo Nativa Engenharia Ltda., a penhora de um trator (R$ 475.000,00) já constrito em outros autos e a penhora de percentual dos salários de ambos os Agravados, que são servidores públicos com rendimentos consideráveis (R$ 24.891,55 e R$ 9.000,00, respectivamente), além de outras atividades. Alega que as penhoras anteriores foram ineficazes e que a pesquisa INFOJUD é imprescindível. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT consolida a possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que resguardado o mínimo existencial. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a concessão da antecipação de tutela para determinar a penhora de 30% dos salários de cada um dos agravados e a penhora do trator de modelo W20F, Pá carregadeira, ano/modelo 2020, Chassi no HBZNW20FLLAE11689; no mérito, postula a confirmação da liminar, o deferimento da penhora das cotas sociais e a realização de pesquisa via INFOJUD. Preparo recolhido (ID 73297987). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Na espécie, a controvérsia reside quanto à possibilidade de flexibilização da penhora de parte do salário dos agravados sem que comprometa a sua subsistência e sua família. Pois bem. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, trata-se, na origem, de execução de títulos extrajudicial na qual a exequente, ora agravante, busca receber o crédito no valor de R$ 81.750,00 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta reais). Em análise dos autos, observa-se que, conforme os contracheques anexados, revelam que osalário auferido pelos agravantes correspondem a R$10.728,87 (catorze mim e quinhentos reais) após os descontos obrigatórios, para o agravado Edinailton, e R$4.031,09 após os descontos obrigatórios, para o agravado Edinilton. Assim, é possível a penhora de seus salários no percentual de 10% (dez por cento) dos seus proventos para o primeiro agravado e, de 5% (cinco por cento) para o segundo agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência da agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Quanto ao pedido de penhora de trator W20F – Pá Carregadora, ano 2020, chassi n.o HBZNW20FLLAE11689, não se revela possível, nesta fase processual, o seu deferimento, uma vez que a alegação de fraude à execução demanda maior dilação probatória para apuração de elementos essenciais, como a real titularidade do bem, a eventual má-fé na sua aquisição ou alienação, bem como a existência de simulação ou conluio. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para deferir a penhora do salário dos agravados no percentual de 10% (dez por cento) dos seus proventos para o primeiro agravado (Edinailton) e, de 5% (cinco por cento) para o segundo agravado (Edinilton). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Em suas razões (ID 73853626), sustenta, em síntese, a existência de omissão no decisum, ao argumento de que não foram analisados todos os pedidos formulados no agravo de instrumento. Aduz que há erro material, visto que o indeferimento da penhora do trato contradiz o acervo probatório e fático contido nos autos do recurso. Afirma que “A alegação de necessidade de maior dilação probatória não se sustenta, visto que a fraude e a penhora do referido maquinário já foram expressamente reconhecidas e deferidas nos autos do processo de no 0718801-45.2023.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, o qual é anexo na íntegra nesta oportunidade”. Requerer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. Logo, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vicio a ser sanado. Da análise dos autos, constata-se que, em petição de agravo de instrumento, o pedido de concessão de efeito suspensivo limitou-se à seguinte formulação: "Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer seja acolhido o pedido de antecipação de tutela recursal antes da abertura do contraditório, para que a execução seja imediatamente retomada a fim de determinar, desde já, a penhora de 30% dos salários de cada um dos Agravados e a penhora do trator de modelo W20F, Pá carregadeira, ano/modelo 2020, Chassi no HBZNW20FLLAE11689, devendo ser oficiado o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF quanto à penhora." Tais pleitos foram expressamente examinados na decisão embargada, a qual concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal. Os demais requerimentos deduzidos no agravo de instrumento foram formulados não em sede de tutela antecipada, mas apenas ao final da peça recursal, razão pela qual serão oportunamente apreciados em sede de julgamento colegiado, após a abertura do contraditório, inexistindo, pois, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Ademais, a decisão embargada se manifestou de forma expressa e suficiente sobre a pretensão de penhora do trator W20F – Pá Carregadeira, ano 2020, chassi n.o HBZNW20FLLAE11689, ao consignar que o deferimento da medida não seria possível em sede de cognição sumária, por demandar maior dilação probatória. Assim, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração. Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator